Tribunal: TJBA
Processo: 8012235-76.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012235-76.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO TEMA 1.132/STJ. SUFICIÊNTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL
.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 8012235-76.2022.805.0000, em que figuram como parte agravante Tiago Silva Dos Santos, e parte agravada Banco Itaucard S.A.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
adequando o acórdão de id. 35254698 à tese firmada
NO TEMA 1.132/STJ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08